Tribunal: TJBA
Processo: 0017863-61.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0017863-61.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: CONCIC ENGENHARIA SOCIEDADE ANONIMA Advogado(s): FRANCISCO JOSE BASTOS, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FASE ADMINISTRATIVA EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO NACP. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato do Núcleo de Apoio ao Cumprimento de Precatórios – NACP, vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, questionando a legalidade da atualização do valor do precatório, sob alegação de violação ao título executivo judicial transitado em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o valor histórico adotado pelo NACP (R$ 10.365.503,61) viola o título judicial exequendo, que previa R$ 11.186.535,23; (ii) estabelecer se a taxa de juros aplicada — 0,5% ao mês, conforme a Lei 11.960/2009 — poderia prevalecer sobre a taxa de 1% ao mês prevista na sentença; e (iii) determinar se a exclusão dos juros de mora durante o período de graça constitucional viola a coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O juiz auxiliar da Presidência do Tribunal, no exercício da competência delegada pelo Presidente do TJ/BA, pode revisar, de ofício, o cálculo do precatório para correção de erro material, conforme dispõe o art. 1º-E da Lei 9.494/1997 e a jurisprudência pacífica do STF e STJ. 3.2. A adoção pelo NACP do valor histórico de R$ 10.365.503,61, em vez dos R$ 11.186.535,23 previstos no título judicial, visou excluir incidência de juros sobre juros (anatocismo), em observância ao art. 4º do Decreto 22.626/33. Tal medida caracteriza correção de erro material, e não alteração dos critérios estabelecidos no título executivo. 3.3. A aplicação da taxa de juros moratórios de 0,5% ao mês, com base no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, conforme alterado pela Lei 11.960/2009, encontra amparo na tese firmada no Tema 1361 da repercussão geral (RE 1.505.031), segundo a qual é possível aplicar legislação superveniente mesmo após o trânsito em julgado. 3.4. A exclusão dos juros de mora no período compreendido entre a inscrição do precatório e o final do exercício seguinte encontra respaldo no art. 100, § 5º, da CF/1988, na Resolução CNJ nº 303/2019 (art. 21, § 5º), e na jurisprudência do STF, segundo a qual não há mora da Fazenda Pública nesse período. 3.5. Não se verifica ofensa à coisa julgada, uma vez que as alterações promovidas decorreram de correção de erros materiais, aplicação de norma superveniente e observância de jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: i) A autoridade responsável pela gestão dos precatórios pode corrigir, de ofício, erro material nos cálculos, sem ofensa à coisa julgada. ii) A adoção de nova taxa de juros prevista em legislação superveniente é válida mesmo após o trânsito em julgado, conforme entendimento firmado em repercussão geral. iii) Não incidem juros de mora durante o período constitucional de graça previsto no art. 100, § 5º, da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 5º; Lei 9.494/1997, arts. 1º-E e 1º-F; Lei 12.016/2009, art. 25; Decreto 22.626/1933, art. 4º; Resolução CNJ nº 303/2019, arts. 3º e 21, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1323565, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1119585/PR, j. 03.09.2009; STF, RE 1505031, Tema 1361; STF, RE 1337277 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14.02.2022; STF, RE 1385835, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.04.2023; STJ, REsp 905.509/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 23.09.2008; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no RMS 48403/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 05.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0017863-61.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante CONCIC ENGENHARIA SOCIEDADE ANONIMA e como apelada Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA